Tribunal: TJMT
Processo: 0003348-18.2016.8.11.0023
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
JOSE GOMES CARDOSO
APELADO(S):
JOSE GOMES CARDOSO
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 9980/2019
Data de Julgamento: 23-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS SIMPLES E QUALIFICADO (ART. 121, CAPUT, E ART. 121, §2º, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.
Se é possível inferir da peça acusatória a qualificação dos agentes, a descrição do crime e as circunstâncias fáticas, por certo foram observadas as disposições do art. 41 do CPP.
A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.
Tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e fundamentadas, não há falar-se em valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
O fato dos acusados serem vizinhos, por si só, não comprova o suposto acompanhamento da rotina da vítima e seus familiares, bem como se tal fato seria imprescindível ao êxito da empreitada criminosa, razão pela qual não há falar-se em premeditação a justificar a valoração do vetor da culpabilidade.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
JOSE GOMES CARDOSO
APELADO(S):
JOSE GOMES CARDOSO
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de JOSÉ GOMES CARDOSO e pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente JOSÉ GOMES CARDOSO à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do CP) e a corré VILMA YOSHIKO TAKAHASHI à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) (Sentença fls. 1073/1075-v).
Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela readequação das penas-bases aplicadas aos recorridos, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito devem ser valoradas em desfavor dos réus (Id. 1093/1097).
Em contrarrazões, tanto a defesa de JOSÉ GOMES CARDOSO como a defesa de VILA YOSHIKO TAKAHASHI requereram o desprovimento do apelo ministerial (fls. 1116/1121 e 1180/1182).
Já a defesa de JOSÉ GOMES CARDOSO arguiu preliminar de nulidade do feito, por inépcia da denúncia, ao argumento de que a inicial apresentou redação genérica, deixando de individualizar as condutas perpetradas pelos acusados.
No mérito, pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente realização de novo Júri, pois a prova pericial balística de forma isolada é insuficiente para sustentar uma sentença condenatória, não sendo hierarquicamente superior a outros meios de prova (fls. 1103/1115)
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso de apelação da defesa (fls. 1146/1152).
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (fs. 1187/1201).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Arguiu a defesa, em preliminar, a nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, em razão da inépcia da peça inaugural.
Entretanto, após cuidadosa leitura da inicial acusatória, encartada às fls. 05-A/10-A dos autos, evidencia o desacerto da irresignação defensiva, pois constata-se que, ao redigi-la, o ilustre representante ministerial se atentou para o cumprimento de todos os requisitos do art. 41 do CPP, narrando devidamente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem como se revestiu de justa causa, estando amparada em elementos de convicção que demonstravam a materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria.
A descrição das condutas imputadas aos acusados, tal como consta da inicial acusatória, portanto, atende, a meu ver, as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal e permitiu o amplo exercício do direito de defesa dos réus.
Importante destacar que, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tal nulidade já fora analisada e rejeitada conforme despacho encartado às fls. 1009/1011, decisão de pronúncia (fls. 811/815) e quando do julgamento de Recurso em Sentido Estrito (fls. 892/896), não tendo a defesa conseguido demonstrar o prejuízo suportado pelo recorrente JOSÉ GOMES.
Assim, estando formalmente adequada a inicial acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas circunstâncias, de modo a viabilizar o exercício do direito de defesa, não há falar-se em nulidade.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que, como no presente caso, narra a ocorrência de crime em tese, descrevendo as suas circunstâncias e indicando o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal.
(...)
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1187221, 20180310009780APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: 179/192) (Grifei).

Assim, estando a denúncia revestida de todas as formalidades legais, possibilitando ao acusado defender-se eficazmente, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de JOSÉ GOMES CARDOSO e pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente JOSÉ GOMES CARDOSO pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do CP) e a corré VILMA YOSHIKO TAKAHASHI pela prática do delito de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) (Sentença fls. 1073/1075-v).
Ressai dos autos que, na data de 23 de setembro de 2016, os acusados JOSÉ GOMES CARDOSO e VILMA YOSHIKO TAKAHASHI, com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora reconhecida tão somente para o réu JOSÉ), ceifaram a vida de Taynara Sampaio de Miranda, mediante disparos de arma de fogo.
Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 10h50min., na Rua do Comércio, n° 460, Bairro Centro Antigo, neste Município de Peixoto de Azevedo-MT, os indiciados JOSÉ Gomes Cardoso e VILMA Yoshiko Takahashi, com nítida intenção homicida e em unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Taynara Sampaio de Miranda.
Restou apurado dos autos que na data acima informada a vítima estava em sua residência em companhia da genitora, Sra. Maria Zuleide Ferreira Sampaio, ocasião em que esta ausentou-se do local para buscar a menor Gabrielly Sampaio Oliveira (sobrinha da vítima) no colégio.
Segundo resultou das investigações, aproveitando-se do momento em que a vítima encontrava-se sozinha na residência, os indiciados (os quais são vizinhos da vítima), já previamente ajustados, munidos de uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38, Special, adentraram ao lote da vítima, por meio de uma passagem existente entre ambos os imóveis, seguindo ao encontro de Taynara.
Evola-se do feito que Taynara, no momento dos fatos estava aos fundos da residência, oportunidade em que foi surpreendida pelos indiciados José Cardoso e Vilma.
Naquele momento, os indiciados, agindo com intenção homicida, em posse de arma de fogo tipo revólver, calibre 38 (trinta e oito) efetuaram, por duas vezes, disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi atingida na região parietal posterior esquerda, sofrendo lesões que foram a causa eficiente de sua morte.
Após efetuarem os dois disparos e deixarem a vítima desfalecida ao solo, José e Vilma retornaram até a residência do casal, sem que ninguém pudesse perceber a aproximação e saída de ambos do local.
Depreende-se que logo após o fato, Maria Zuleide retornou para sua residência, tendo se deparado com a vítima Taynara caída ao solo com ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, vindo a socorrê-la até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo-MT, contudo, mesmo sendo transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional de Sinop-MT, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na data de 24/10/2016 (fis. 17 e 99/100).
Evola-se das investigações que em constatação ao local do crime foi encontrado projétil de arma de fogo (fis. 06/07), o qual foi encaminhado para confronto balístico com a arma de fogo apreendida na residência dos suspeitos, cujo resultado foi positivo para concluir que o projétil encontrado no local do crime foi expelido pela arma de fogo, tipo revólver, calibro 38 Special, marca Taurus, número de série 842726, encontrada em posse dos indiciados.
Dos autos observa-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que essa foi atingida de inopino e pelas costas, por dois disparos de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer reação defensiva.
Extrai-se, ainda, que o crime ocorreu por motivo torpe, vez que os indiciados possuíam desavenças com o genitor de Taynara, sr. Samuel Marcelino de Miranda, em razão de um imóvel urbano que era objeto de demanda judicial e se encontrava localizado nas proximidades da residência da vítima e dos indiciados.
Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar JOSÉ GOMES CARDOSO E VILMA YOSHIKO TAKAHASHI como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal requerendo que, recebida e autuada a presente, sejam os denunciados citados para responderem à acusação, designando-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e pronúncia. Por fim, requer-se que as testemunhas arroladas além do número legal sejam oitavadas como testemunha do Juízo diante da relevância de seus depoimentos para a busca da verdade real (...)” (fls. 05-A/07-A).

De proêmio, busca o Ministério Público a readequação da pena-base, ante a necessária valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito, pois o magistrado de primeiro grau “não considerou que o crime fora cometido com intensa premeditação e acompanhamento de rotina, já que a vítima fora surpreendida em horário diurno em sua residência, e que a forma de execução revelou extrema brutalidade”.
Transcrevo parte do decisum referente à dosimetria de pena:

“(...)2. DOSIMETRIA – ACUSADO: JOSÉ GOMES CARDOSO
2.1 – CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO:
Consoante as prescrições do artigo 59, passo a dosimetria da pena.
Culpabilidade a conduta do réu se mostrou ordinária para delitos da espécie, não havendo fundamentos para aumento da pena; antecedentes ausentes, não havendo sentença com trânsito em julgado contra sua pessoa diante ao disposto no artigo 5º, LVII da Constituição Federal; conduta social sem elementos para aferição; personalidade não há elementos suficientes para apurar diante da ausência de estudos sociais e laudos por profissionais da área médica específica; o motivo, restou desconhecido; circunstâncias, não se mostraram excepcionais para o delito da espécie; as consequências foram graves, porque resultou na morte de uma jovem em sua flor da idade, porém inerente ao próprio delito; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribuiu com sua conduta para o delito.
Desta forma, para o delito de homicídio qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, ausentes circunstâncias judicias desfavoráveis, FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO.
1.2 - Circunstâncias legais:
Não há atenuantes. Presente o recurso que dificultou a defesa da vítima, todavia, serve para qualificar o delito, não podendo ser utilizado sob pena de bis in idem.
1.3 - Circunstâncias judiciais:
Inexistem outras causas de aumento e diminuição da pena.
Assim, fica o réu JOSÉ GOMES CARDOSO condenado pelo crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima TAYNARA SAMPAIO DE MIRANDA, à pena de 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
Descabe qualquer substituição das penas, conforme artigo 44, inciso I e III c/c art. 77 todos do Código Penal.
2. DOSIMETRIA – ACUSADA: VILMA YOSHIKO TAKAHASHI
2.1 – CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO:
Consoante as prescrições do artigo 59, passo a dosimetria da pena.
Culpabilidade a conduta da ré se mostrou ordinária para delitos da espécie, não havendo fundamentos para aumento da pena; antecedentes ausentes, não havendo sentença com trânsito em julgado contra sua pessoa diante ao disposto no artigo 5º, LVII da Constituição Federal; conduta social sem elementos para aferição; personalidade não há elementos suficientes para apurar diante da ausência de estudos sociais e laudos por profissionais da área médica específica; o motivo, restou desconhecido; circunstâncias, não se mostraram excepcionais para receber agravo da pena nesta fase; as consequências foram graves, porque resultou na morte de uma jovem, na flor da idade, porém inerente ao próprio delito; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribuiu com sua conduta para o delito.
Desta forma, para o delito de homicídio simples, reconhecido pelo Conselho de Sentença, ausentes circunstâncias judicias desfavoráveis, FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.
1.2 - Circunstâncias legais:
Não há atenuantes e agravantes.
1.3 - Circunstâncias judiciais:
Inexistem outras causas de aumento e diminuição da pena.
Assim, fica a ré VILMA YOSHIKO TAKAHASHI condenada pelo crime de homicídio simples praticado contra a vítima TAYNARA SAMPAIO DE MIRANDA, à PENA DEFINITIVA EM 06 (seis) ANOS DE RECLUSÃO.Descabe qualquer substituição das penas, conforme artigo 44, inciso I e III c/c art. 77 todos do Código Penal.
O réu JOSE GOMES CARDOSO deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a” do Código Penal).
A ré VILMA YOSHIKO TAKAHASHI, deverá cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto (art.33, §2ª, “b” do Código Penal) (...)” (fls. 1008/1011).

Pois bem.
No tocante às penas-bases aplicadas, creio que estas não merecem reparos.
É cediço que a reprimenda basilar só poderá ser exasperada pelo magistrado de primeiro grau mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar uma maior reprovabilidade da conduta imputada.
Ocorre que, ao contrário do esposado pelo Ministério Público, tenho que o fato dos acusados serem vizinhos, por si só, não comprova suposto acompanhamento de rotina da vítima e de seus familiares, bem como que tal fato seria imprescindível ao êxito da empreitada criminosa, razão pela qual não há falar-se em premeditação a justificar a valoração do vetor da culpabilidade.
Com relação às consequências do delito, tenho que estas são inerentes ao próprio tipo penal de homicídio, não havendo falar-se em sopesamento do referido vetor em desfavor do réu.
Sendo assim, tenho que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e fundamentadas, motivo pelo qual não vejo como acolher o pleito ministerial para valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das consequências do crime.
Por outro lado, a defesa de JOSÉ GOMES insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar a autoria delitiva, sendo que a condenação se lastreou apenas em depoimentos contraditórios e numa perícia inconclusiva, razão pela qual pugna para que o acusado seja submetido a novo julgamento.
Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio qualificado.
Em plenário, a acusação requereu a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal) e a exclusão do motivo torpe.
Por outro lado, a defesa de JOSÉ GOMES pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo (fl. 1056-v).
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acatou a tese sustentada pelo Ministério Público e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado.
Após a análise dos autos, tem-se que a materialidade restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 12-A), boletim de ocorrência (fl. 13), relatório de local de crime (fls. 15/17), termo de apreensão (fl. 18), relatórios policiais (fls. 19 e 83/88), certidão de óbito (fl. 27), relatório de investigação (fl. 116), laudo pericial nº 2.3.2016.24271-01 (fls. 118/129), laudo pericial nº 2.3.2016.24403-01 (fls. 179/189) e laudo de exame de corpo de delito nº 500.01.04.2016.01060 (fls. 208/209).
Da mesma forma a autoria delitiva restou sobejamente comprovada, a partir dos elementos de prova colhidos durante as investigações.
De suma importância destacar o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Geraldo Gezoni Filho, o qual dá detalhes da investigação que culminou com a prisão dos acusados, vejamos:

“(...) Promotor: Sobre esses fatos de uma denúncia proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, da Promotoria de Peixoto de Azevedo (leitura da denúncia), sobre esses fatos o Senhor foi o delegado responsável pelas investigações que acabaram resultando na descoberta da autoria desse fato?
Testemunha: Eu fui auxiliar nas investigações, quem presidiu foi o delegado de Peixoto de Azevedo.
Promotor: Que era?
Testemunha: Doutor Bráulio.
Promotor: Como delegado auxiliar quais as diligências que foram empreendidas que deram ensejo a descoberta da autoria,o Senhor pode nos relatar por favor.
Testemunha: Se não me engano no final de setembro a diretoria da Polícia civil, diretor de polícia do interior veio a cidade de Peixoto de Azevedo e questionou como estaria o andamento das investigações do homicídio de uma mulher que foi encontrada carbonizada dentro do interior de um veículo na cidade de Matupá e como estava também as investigações do homicídio da irmã dela que ocorreu em Peixoto de Azevedo dezesseis dias depois do homicídio da primeira. Eles solicitaram que eu auxiliasse as investigações dos dois homicídios, então inicialmente nós, embora já tivesse passado alguns dias, nós retornamos ao local do crime e pra vislumbrar toda a cena onde teria acontecido o homicídio, o cadáver da Tavnara foi encontrado no quintal dos fundos da residência, foi encontrado pelo pai, o cadáver foi socorrido, foi levado para o hospital mas já estava sem vida, no local onde o cadáver foi localizado foi encontrado um projetil de arma de fogo que foi recolhido e isso foi o que nós tínhamos até então. Depois de ouvir os pais da vítima, eu não em recordo o nome dele agora o pai e a mãe da vítima, eles falaram que eles tinham um problema relacionado a um lote com um vizinho que era o José Gomes Cardoso, e eles diziam que esse vizinho o José Gomes Cardoso e o filho dele o Deyverson eram suspeitos de dois homicídios, antes do homicídio da Taynara.
Promotor: Isso o pai da Taynara que relatou para o Senhor? Testemunha: Foi o pai e mãe da Taynara.
Promotor O Senhor Samuel?
Testemunha: É que na verdade a primeira oitiva dele ele chegou a mencionar isso mas a gente estava trabalhando em outra hipótese em outra linha investigativa, mas ele falou isso informalmente pra mim, mas como ele mencionou isso que o José Gomes Cardoso e Deyverson eram suspeitos de outros dois homicídios eu peguei os dois inquéritos e analisei os autos, o que era, era um homicídio de um Senhor, que ocorreu em um sítio e dias depois o homicídio do filho ou enteado dele, que ocorreu na cidade, e nesses dois casos tinham sido recolhidos projéteis de arma de fogo no cadáver dos dois havia projétil de arma de fogo. Então eu solicitei que fosse realizado uma perícia de confrontação balística entre os projéteis e essa confrontação balística deu positiva, então os projéteis extraídos do cadáver, se não me engano é Eloi o nome dele, extraído do cadáver do Rogério e localizado no local onde o cadáver da Taynara foi socorrido, eles foram expelidos pelo cano da mesma arma de fogo. Então nós mudamos a linha investigativa que inicialmente nós estávamos trabalhando, então nós retornamos de novo mas uma vez a cena do crime pra conversar com os vizinhos da Taynara, porque, pra ver se alguém tinha saído, se tinham visto algum veículo, motocicleta, se tinha ouvido os disparos e quando nós fomos conversar com os vizinhos nós identificamos três indivíduos que estavam na rua no momento que aconteceram os disparos e dois desses indivíduos foram ouvidos na delegacia de polícia. Esses indivíduos falaram que após ouvir os disparos eles olharam na residência da Taynara no sentido de onde a residência da Taynara estava e eles não viram ninguém saindo do lote, também não viu nenhum veículo na rua naquele momento, então começou a reforçar a tese levantada pelo pai e pela mãe da Tavanra de que o vizinho poderia estar envolvido no crime, então eu chamei eles até a delegacia de polícia para serem ouvidos. Eles me explicaram então qual poderia ser a possível motivação do crime, eles disseram que o José Gomes Cardoso e a Vilma, aproximadamente 10 anos atrás, eles entraram em uma residência que pertencia a esposa do Elói, eles entraram nessa residência autorizados por essa esposa do Elói e depois de 10 anos, no ano passado, essa esposa do Elói, ela solicitou a residência de volta e eles não quiseram sair, iniciou uma briga judicial entre eles, porque eles não queriam sair porque alegavam a propriedade e a esposa do Elói queria a residência de volta, e o pai da Taynara, ele foi testemunha no processo judicial que discutia a propriedade da residência, ele informou que essa poderia ser uma das motivações, inclusive ele disse na delegacia que uma certa vez em uma audiência que foi cancelada no fórum, a Taynara foi levar ele no fórum e os dois suspeitos viram ela lá dentro do fórum de Peixoto, então poderia ser essa a motivação. Além disso o pai da Taynara disse que era assim a residência da Taynara um lote vago e a residência onde o José Gomes Cardoso e Vilma residiam, esse late vaga também era um lote abandonado e o pai da Tavnara nos últimos dez anos cuidou desse lote para o antigo proprietário que foi embora e abandonou o lote, em um belo dia o José Gomes reivindicaram a propriedade desse lote e entrou em conflito com o pai da Taynara, só que o pai da Taynara, para evitar confusão, não voltou mais ao lote. Com esses elementos de informação foi solicitada a busca e apreensão na residência do José Gomes Cardoso e da Vilma e no dia do cumprimento foi localizado no interior do guarda-roupa do casal uma arma de fogo, revólver calibre 38, esse revólver foi apreendido foi dado cumprimento aos mandados de prisão temporária também no dia, eles foram presos temporariamente, e essa arma de fogo foi encaminhada para a POLITEC para fins de comparação balística e também deu positivo então os projéteis extraídos do cadáver do Elói do cadáver do Rogério e do cadáver da Taynara foram apelidos pelo cano da arma de fogo encontrada no guarda-roupa do Senhor José Gomes Cardoso. Analisando os outros autos, no inquérito do Rogério, que é o filho da proprietária da residência, dias antes ou um dia antes quem ameaçou ele foi o Deyvson, o Devvson ameaçou o Rogério dias antes do homicídio e segundo o Rogério, que registrou um boletim de ocorrência, o Deyvson aparentava estar portando algo na cintura, no dia que aconteceu o homicídio do Rogério o pai da Taynara estava tomando chimarrão junto com a esposa em frente a casa dele e viu o José Gomes Cardoso e o Deyvson adentrando rapidamente em frente a residência deles e posteriormente adentrado a casa e eles acharam muito estranho, logo em seguida eles tomaram conhecimento do homicídio do Rogério. Na ilustração do crime da Taynara é preciso também analisar as provas coligidas no homicídio do Elói e do Rogério. Porque elas se complementam.
Promotor: Na linha de investigação traçada pela Polícia Judiciária Civil, houve algum momento que cogitou-se a possibilidade de haver conexão entre os crimes da Taynara com o da irmã dela, em Matupá, da Roseane?
Testemunha: Houve, porque inicialmente nós não sabíamos, nós não tínhamos essas informações e o delegado de Polícia de Matupá que estava com as investigações da Roseane, estava com as investigações um pouco mais (mancadas e se suspeitava que um namorado da Roseane seria o mandante do homicídio dela e a Tavanra ela comecou a fazer diligências invesdgativas por conta própria e toda vez ave ela descobria algo relacionado a vida da irmã dela, ela ia até a delatada de Matupá para relatar o que ela havia descoberto, então nós acreditávamos que o autor do homicídio da Roseane sabendo que a Taynara estava realizando investigações, poderia decidir por fim a vida dela também.
Promotor: A mudança da linha se deu justamente quando da apresentação das informações passadas pelo Senhor Samuel que é pai da Taynara?
Testemunha: Isso, foi um conjunto, primeiro porque os projéteis balísticos foram expelidos pela mesma arma de fogo, o laudo pericial atestou isso, foi conclusivo, então quando nós tomamos conhecimento disso o Senhor Samuel traçou uma outra hipótese de autoria, então nós voltamos as investigações pra essa hipótese apontado por ele.
Promotor Quando da realização da busca e apreensão o Senhor José estava na residência e a Dona Vilma?
Testemunha: Estava, os três estavam.
Promotor: O Deyvson também?
Testemunha: Também.
Promotor Eles foram questionados pelo fato, relataram alguma situação?
Testemunha: Todos negaram.
Promotor: O que eles relataram sobre a arma?
Testemunha: No momento das buscas se mostraram surpresos, não quiseram falar de quem seria a arma de fogo e após chegarmos o Delegacia de Polícia, no momento do interrogatório deles quem assumiu a propriedade da arma de fogo foi a Senhora Vilma, ela alegou que teria adquirido a arma de um indivíduo de alcunha, agora não me recordo a alcunha desse indivíduo, e que esse indivíduo tinha ido embora para o Maranhão, segundo ela tinha ouvido falar.
Promotor: Ela não sabia quem era e nem pra onde tinha ido?
Testemunha: É não sabia.
Promotor: E quanto ela pagou, ela chegou a dar essa informação?
Testemunha: Se não me engano foi mil reais.
Promotor: E quanto aos demais homicídios eles relataram alguma coisa, negaram também?
Testemunha: Doutor eles negaram a autoria de todos os homicídios.
Promotor: Como que era, pra gente ter uma noção Doutor Geraldo, da casa da Taynara pra casa do José e da Vilma tinha urna passagem, alguma coisa assim, que dava pra ser feita pelo fundo ou a única parte de acesso era pela frente, como que era?
Testemunha: A divisória dos lotes ela era feita de cerca de madeira com arame e o próprio pai da Taynara ele indicou uma passagem, que era uma tábua fixada entre uma construção de alvenaria e a cerca de madeira então tinha a pilastra de madeira, a cerca de madeira e havia um vão entre essa pilastra e essa construção de alvenaria, e nesse local havia uma tábua fincada isso em normal essa tábua estar ali, para impedir a passagem e tal. Quando nós ouvimos o pai da Taynara ele próprio ele informou pra mim, não sei se está consignado nos autos, mas ele me disse isso, que essa tábua ela estava frouxa após o homicídio dela, foi uma das coisas também que fez ele apontar a possibilidade dos autores do crime serem os vizinhos.
Promotor: Então era a casa da Taynara, havia um lote dessa pessoa e dali vinha acesso a casa do José e da Vilma?
Testemunha: Exatamente.
Promotor: Essa cerca, nesse lote vazio, nos dois lados era cerca de tábua?
Testemunha: Se não me engano do outro lado não tinha divisão. Promotor: Então era o terreno e direto na casa do...
Testemunha: Ou a divisão era de arame não tinha um obstáculo intransponível não.
Promotor Essas três pessoas que foram, segundo o Senhor comentou, que teriam ouvido os disparos, eles foram ouvidos na delegacia?
Testemunha: Foram ouvidas duas pessoas.
Promotor: Quantos disparos elas chegaram a ouvir, elas relataram?
Testemunha: Doutor eu não me recordo, mas eles foram claros em afirmar que após ouvir os disparas, eles olharam em direção a rua no sentido da residência da Taynara e não viram nenhuma movimentação.
Promotor: E como que é a disposição do lote da casa do Taynara com a casa aos fundos dela, como que é lá?
Testemunha A é um muro alto.
Promotor É mais dificultoso o acesso?
Testemunha: Sim.
Defesa: O Senhor mencionou a respeito de uma tábua frouxa, vocês constataram que essa tábua estava frouxa na data dos fatos ou após os relatos do pai da vítima?
Testemunha: Após os relatos foi constatado.
Defesa: Então não sabe se na data dos fatos estava frouxa, foi só de acordo com o que o pai dela falou?
Testemunha: É foi ele que apontou.
Defesa: O Senhor sabe dizer quem eram os primeiros suspeitos de terem sido os autores do crime?
Testemunha: Olha, o primeiro suspeito seria um empresário da cidade de Matupá, se não me engano, Osmar Nora, esse empresário ele era tido como suspeito do homicídio do irmã da Taynara, a Roseane, então o que nos levou a suspeitar dele no homicídio da Taynara foi que ele poderia ter percebido que ela estava realizando as investigações por conta própria e querido queimar ela, acabar com a vida dela também, mas nunca existiu um elemento, um indício que envolvesse esse empresário no homicídio da Tayanara. Defesa: E após o indiciamento dos réus o Senhor ficou sabendo mais alguma coisa a respeito de eventual suspeito?
Testemunha: No decorrer das investigações também surgiu uma teoria, porque a irmã da Tayanra, ela se envolveu com vários homens e durante esse envolvimento surgiram outras hipóteses, mas essas outras hipóteses elas estão mais relacionadas ao homicídio da Roseane do que o homicídio da Taynara.
Defesa: Sobe se a Roseane se envolveu com mulheres também?
Testemunha: Segundo apurado nos autos ela também teria se envolvido com mulheres.
Defesa: O Senhor ouviu alguma coisa sobre o Favato?
Testemunha: Também foi uma das hipóteses trazidas pelos familiares da Taynara, quando eles foram ouvidos na Delegacia, eles indicaram que, na verdade, quando os familiares foram ouvidos na Delegacia eles nem acreditavam na possibilidade do empresário de Matupá estar envolvido, porque era uma pessoa próxima da família, então eles suspeitavam mais do envolvimento desse indivíduo chamado Favato, uma vez que a Roseane teria se envolvido com a esposa desse Favato, e essa poderia ser a motivação do crime.
Defesa: Foi o Senhor que fez o pedido de interceptação telefônica?
Testemunha: Foi.
Defesa: A partir dessa interceptação, vocês descobriram alguma coisa mais a respeito da investigação, ou algo desfavorável aos acusados?
Testemunha: A interceptação não demonstrou, quando nós representamos pela interceptação, nós realizamos também análise de vínculo, nós queríamos saber se o José Gomes Cardoso, a Vilma e o Deyvson tinham contato tinham vínculo com Osmar Nora ou com o Favato, porque para nós já estava claro o envolvimento deles no crime, uma vez que arma de fogo utilizada nos três homicídios foi encontrada no guarda roupa deles, quando nós solicitamos a interceptação telefônica e a quebro de sigilo telefônica, com os extratos das ligações realizadas nos dias dos crimes, a gente queria saber se o José Gomes, a Senhora Vilma e o Deyvson tinham vínculo com o Favato ou com o Osmar Nora.
Defesa: E após essa análise foi constatado isso?
Testemunha: Não foi comprovado.
Defesa: O Senhor relatou depois que foram ouvidos alguns vizinhos a respeito se alguém fugiu na data dos fatos, alguém mencionou alguma coisa a respeito de um veículo branco, um suspeito?
Testemunha: Não mencionaram na verdade, quando ela falou categoricamente que a rua estava deserta.
Defesa: Sabe qual horário foi o homicídio?
Testemunha: Doutora fica difícil me recordar com precisão mas se não me engano foi por volta das onze horas da manhã.
Defesa: O Senhor se recorda o que tem na rua, em frente as redondezas?
Testemunha: Em frente a residência da Taynara há uma instituição da prefeitura, agora não me recordo qual é, foi um local também que nós fomos conversar. No dia eu e o Delegado Bráulio fomos e conversamos com os moradores ali da região, já havia informação de que três indivíduos que residiam ali próximo, ou que estavam em um bar ali próximo teriam visto, então nós fomos questionando quem eram, onde que era esse estabelecimento comercial, onde que estariam esses indivíduos, até que nós chegamos a essa residência, nessa residência estava o morador dela, nós questionamos ele e ele imediatamente confirmou essas informações e apontou quem eram os outros dois indivíduos que estavam com ele no momento dos disparos, um dos indivíduos foi ouvido, o segundo era uma mulher e ela se não me engano ela é garota de programa e ela não estava na cidade, se não me engano é isso.
Defesa: Essas duas que o Senhor são testemunhas?
Testemunha: São testemunhas de que ninguém saiu da residência após os disparos ocorridos.
Defesa: O Senhor sabe dizer se os acusados foram testemunhas em alguma ação de divórcio entre os pais da vítima?
Testemunha: Não sei informar.
Defesa: Sobe se antes da vítima ser assassinada ela descobriu alguma prova nova e não tinha passado para a polícia? Testemunha: Não.
Defesa: Se recorda se a acusada Dona Vilma passou mal durante o seu interrogatório na fase policial.
Testemunha: Passou mais de uma vez.
Defesa: E ela alguma vez, ela se sentiu de alguma forma pressionada a assumir a propriedade da arma?
Testemunha: Não porque ela estava acompanhada de advogado a época, inclusive quem solicitou que o interrogatório continuasse foi ele porque quando ela começou a desmaiar nós até questionamos se ele gostaria que interrompêssemos o interrogatório e levássemos ela algum hospital e ele próprio questionou a cliente dele, se ela estava bem se poderia continuar, ela disse que sim e nós prosseguimos.
Defesa: O Senhor sabe dizer em que circunstâncias o Deyvson teria ameaçado o Rogério?
Testemunha: No inquérito policial que apura o homicídio do Rogério foi juntado um boletim de ocorrência juntado pelo Rogério, onde o Rogério alega que ele estava em frente a residência da namorada dele que é ali na mesma rua e o Deyvson se aproximou e teria proferido ameaça de morte contra ele.
Defesa: Sobre qual fundamento?
Testemunha: Provavelmente a discussão que ele tinha sobre a propriedade da residência, porque era a mãe do Rogério que estava tentando reaver a residência que eles residiam (...)” (Sic – Grifei – fls. 1146/1152).

Tais fatos são corroborados pelos depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Civis Anderson Maciel de Souza e José Sóstenes de Souza Gomes (Mídia CD – fl. 633).
Interrogado em sede de inquérito policial, o acusado JOSÉ GOMES negou a autoria delitiva, porém, confirmou que a arma apreendida na residência e que fora utilizada no homicídio, era de propriedade de sua esposa VILMA e que fora adquirida em data posterior ao homicídio de Taynara.
Perguntado sobre o laudo formulado pela Gerência de Perícias de Balísticas de Cuiabá que comprovou que o revólver apreendido no interior de sua casa foi o mesmo utilizado no crime, nada quis dizer (fl. 192-A).
Pois bem.
Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.
Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (mediante emboscada ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.
Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.
Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Portanto, levando-se em consideração que os elementos contidos no caderno processual serviram de lastro para confirmar tanto a autoria delitiva do delito de homicídio qualificado, não há falar-se em decisão contrária às provas dos autos, razão pela qual nego provimento ao pleito defensivo para anular a decisão proferida pelo Tribunal Popular.
À vista do exposto, REJEITO a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR